Tribunal: STJ
Processo: 0138141-93.2020.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2800613 - RJ (2024/0431478-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ERMERSON LUCAS BEZERRA DA SILVA
ADVOGADO
: JONATHAN DE ANDRADE FERREIRA - RJ204084
AGRAVADO
: GLD
ASSISTENCIA
FINANCEIRA
&
INFORMACOES
CADASTRAIS LTDA
ADVOGADO
: FILIPE AUGUSTO DE AGUIAR COSTA - RJ196231
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: MARLON SOUZA DO NASCIMENTO - RJ133758
INTERES.
: RC
ASSISTENCIA
FINANCEIRA
&
INFORMACOES
CADASTRAIS LTDA
INTERES.
: REALI
PROMOTORA
ASSISTENCIA
FINANCEIRA
&
INFORMACOES CADASTRAIS LTDA
INTERES.
: RONIEL CARDOSO DOS SANTOS
EMENTA
PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS
COM O FIM DE UTILIZAR O MONTANTE PARA INVESTIMENTO EM
MERCADO
FINANCEIRO.
PIRÂMIDE
FINANCEIRA.
AUTENTICIDADE DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE ABORDAGEM
DAS QUESTÕES PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA N. 211
DO STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO DO ART. 1.025 DO CPC
TAMBÉM NÃO DEMONSTRADO. NECESSIDADE DE SE APONTAR
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Tendo em vista que não houve pronunciamento da questão no
julgamento dos embargos de declaração, era indispensável a
alegação de afronta ao art. 1.022 do CPC, nas razões do recurso
especial, o que, infelizmente, não foi feito pela parte.
2. Em virtude da falta de prequestionamento, não há como ser
analisada a tese trazida no recurso especial quanto à autenticidade do
contrato. Incidência da Súmula n. 211 do STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA49893423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/08/2025 16:22:54
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 999c576a-62c3-475a-9d12-2aacd2499c59

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49893423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/08/2025 16:22:54
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 999c576a-62c3-475a-9d12-2aacd2499c59

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2800613 - RJ (2024/0431478-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ERMERSON LUCAS BEZERRA DA SILVA
ADVOGADO
: JONATHAN DE ANDRADE FERREIRA - RJ204084
AGRAVADO
: GLD
ASSISTENCIA
FINANCEIRA
&
INFORMACOES
CADASTRAIS LTDA
ADVOGADO
: FILIPE AUGUSTO DE AGUIAR COSTA - RJ196231
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: MARLON SOUZA DO NASCIMENTO - RJ133758
INTERES.
: RC
ASSISTENCIA
FINANCEIRA
&
INFORMACOES
CADASTRAIS LTDA
INTERES.
: REALI
PROMOTORA
ASSISTENCIA
FINANCEIRA
&
INFORMACOES CADASTRAIS LTDA
INTERES.
: RONIEL CARDOSO DOS SANTOS
EMENTA
PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS
COM O FIM DE UTILIZAR O MONTANTE PARA INVESTIMENTO EM
MERCADO
FINANCEIRO.
PIRÂMIDE
FINANCEIRA.
AUTENTICIDADE DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE ABORDAGEM
DAS QUESTÕES PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA N. 211
DO STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO DO ART. 1.025 DO CPC
TAMBÉM NÃO DEMONSTRADO. NECESSIDADE DE SE APONTAR
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Tendo em vista que não houve pronunciamento da questão no
julgamento dos embargos de declaração, era indispensável a
alegação de afronta ao art. 1.022 do CPC, nas razões do recurso
especial, o que, infelizmente, não foi feito pela parte.
2. Em virtude da falta de prequestionamento, não há como ser
analisada a tese trazida no recurso especial quanto à autenticidade do
contrato. Incidência da Súmula n. 211 do STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA49628399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:53:26
Código de Controle do Documento: 6cae1c64-8c35-4659-b4fe-3788ed5179d8

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ERMERSON LUCAS
BEZERRA DA SILVA (ERMERSON) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre
manejado com fundamento no art. 105, III, alínea , da CF contra acórdão proferido
a
pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:
APELAÇÃO
CÍVEL.
DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
AÇÃO
DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS
COM O FIM DE UTILIZAR O MONTANTE PARA INVESTIMENTO EM
MERCADO FINANCEIRO. PIRÂMIDE FINANCEIRA. SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA, RESCINDINDO OS CONTRATOS E
CONDENANDO
OS
DOIS
RÉUS,
SOLIDARIAMENTE,
NA
DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS E COMPENSAÇÃO PELOS
DANOS MORAIS EXPERIMENTADOS.
Irresignação da primeira ré, bem como do autor, pretendendo a
condenação do banco, 3o réu. Concessão da gratuidade de justiça
somente para fins recursais, possibilitando o acesso à justiça, ante o
notório bloqueio de contas e movimentações financeiras. Golpe de
“pirâmide financeira”. Inadimplência dos réus quanto ao pagamento
das parcelas. Descumprimento do contrato de autoriza sua rescisão.
Dano material cabível, com a consequente devolução das parcelas,
acrescidas de juros e correção monetária. Danos morais configurados.
Valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atento aos critérios da
razoabilidade e da proporcionalidade. Pretensão de suspensão do
processo até a conclusão do inquérito policial, não se justifica, uma
vez que apenas retardaria a prestação jurisdicional, e bem assim o
ressarcimento dos danos. Ausência de prova de conluio com a
instituição financeira. Existência de negócios jurídicos autônomos e
independentes, pelo que não se pode atribuir à instituição financeira o
ônus de suportar os prejuízos financeiros decorrentes de contrato do
qual não participou. Manutenção da sentença.
DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS. (e-STJ, fls. 1.063-
1.069).

Os embargos de declaração de ERMERSON foram rejeitados (e-STJ, fls.
1.107-1.110).
Nas razões do agravo, ERMERSON apontou
violação do Tema n. 1.061
(1)
do STJ;
erro na decisão de inadmissibilidade ao considerar que o recurso especial
(2)
pretendia revisão de matéria de fato, quando, na verdade, busca a análise de questão
constitucional de repercussão geral;
cumprimento dos requisitos de admissibilidade
(3)
do recurso especial, incluindo a relevância jurídica da matéria e a violação de
dispositivos legais, como os arts. 6o, 369, 422 e 429, II, do CPC.
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 1.167-1.175).
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA49628399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:53:26
Código de Controle do Documento: 6cae1c64-8c35-4659-b4fe-3788ed5179d8

CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com fundamento na alínea do
a
inciso III do art. 105 da Constituição Federal, ERMERSON apontou
violação do
(1)
art. 429, II, do CPC, que impõe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade
do contrato de empréstimo quando questionado;
contrariedade ao Tema n. 1.061
(2)
do STJ, que estabelece a responsabilidade da instituição financeira em casos de
impugnação de autenticidade de assinatura em contratos bancários;
erro na
(3)
decisão ao não reconhecer a responsabilidade solidária do Banco do Brasil, mesmo
diante da ausência de comprovação da autenticidade do contrato de empréstimo.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 1.131-1.136).
É o relatório.

VOTO
Da autenticidade do contrato
Em suas razões recursais, EMERSON alegou que a instituição financeira
tem a obrigação de comprovar a autenticidade do contrato de empréstimo, o que não
foi realizado no caso em tela, sendo de rigor sua condenação solidária.
Contudo, o Tribunal estadual não se pronunciou sobre tais pontos, apesar
da oposição dos necessários embargos de declaração (e-STJ, fls. 1.087-1.090).
Tendo em vista que não houve pronunciamento da questão no julgamento
dos embargos de declaração, era indispensável a alegação de afronta ao art. 1.022 do
CPC, nas razões do recurso especial, o que, infelizmente, não foi feito pela parte.
Ressalte-se que é exigência contida na própria previsão constitucional de
interposição do recurso especial que a matéria federal tenha sido decidida em única ou
última instância pelo Tribunal, não sendo suficiente a parte discorrer sobre o dispositivo
legal que entende infringido.
É imprescindível que tenha sido emitido juízo de valor sobre os preceitos
indicados como violados, o que não ocorreu na hipótese examinada, mesmo após a
oposição de embargos de declaração.
Assim, em virtude da falta de prequestionamento, não há como ser
analisada a tese trazida no recurso especial quanto à autenticidade do contrato.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. CONEXÃO ENTRE AÇÕES.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO
Documento eletrônico VDA49628399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:53:26
Código de Controle do Documento: 6cae1c64-8c35-4659-b4fe-3788ed5179d8

RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF.
PREQUESTIONAMENTO FICTO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA
DE INDICAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. EXCEÇÃO
DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. REEXAME DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS E REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Apenas a indevida rejeição dos embargos de declaração opostos ao
acórdão recorrido para provocar o debate da corte de origem acerca
de dispositivos de lei considerados violados que versam sobre temas
indispensáveis à solução da controvérsia permite o conhecimento do
recurso especial em virtude do prequestionamento ficto (art. 1.025 do
CPC) desde que, no apelo extremo, seja arguida violação do art. 1.022
do CPC, o que não ocorreu na hipótese.
2. A falta de prequestionamento dos dispositivos legais tidos por
violados, a despeito da oposição de embargos declaratórios, inviabiliza
o seu reconhecimento nesta instância extraordinária por falta de
presquestionamento. Incidência das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do
STF.
[...]
(AgInt no AREsp n. 2.085.760/MT, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
12/12/2022
15/12/2022
sem destaque no original)
–

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL.
MULTA.
AUSÊNCIA
DE
INTERESSE
RECURSAL.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO
PREVISTO
NO
ART.
1.025
DO
CPC/2015.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
TAXA
MÉDIA.
ABUSIVIDADE
NÃO
CONSTATADA. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há interesse recursal quanto à exclusão da multa, pois a
decisão agravada determinou o afastamento da penalidade.
2. O STJ não reconhece o prequestionamento pela simples
interposição de embargos de declaração (Súmula n. 211). Persistindo
a omissão, é necessária a interposição de recurso especial por afronta
ao art. 1.022 do CPC de 2015, sob pena de perseverar a ausência de
prequestionamento.
[...]
(AgInt no REsp n. 2.016.756/MS, relator Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, Quarta Turma, julgado em
, DJe de

28/11/2022
5/12/2022 –
sem destaque no original)
Dessa forma, quanto ao ponto, incide a Súmula n. 211 do STJ, que dispõe:
Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo.
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
É o voto
Documento eletrônico VDA49628399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:53:26
Código de Controle do Documento: 6cae1c64-8c35-4659-b4fe-3788ed5179d8

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA49628399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:53:26
Código de Controle do Documento: 6cae1c64-8c35-4659-b4fe-3788ed5179d8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.800.613 / RJ
Número Registro: 2024/0431478-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00128842920208172001 00408327220208190001 01381419320208190001 128842920208172001
1381419320208190001 202424509082 408327220208190001
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ERMERSON LUCAS BEZERRA DA SILVA
ADVOGADO : JONATHAN DE ANDRADE FERREIRA - RJ204084
AGRAVADO
: GLD ASSISTENCIA FINANCEIRA & INFORMACOES CADASTRAIS
LTDA
ADVOGADO : FILIPE AUGUSTO DE AGUIAR COSTA - RJ196231
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO : MARLON SOUZA DO NASCIMENTO - RJ133758
INTERES.
: RC ASSISTENCIA FINANCEIRA & INFORMACOES CADASTRAIS
LTDA
INTERES.
: REALI PROMOTORA ASSISTENCIA FINANCEIRA &
INFORMACOES CADASTRAIS LTDA
INTERES.
: RONIEL CARDOSO DOS SANTOS
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
Documento eletrônico VDA49866710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:45:16
Código de Controle do Documento: 18f1b790-43b7-4f49-b0b7-b8bf1a02800f

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/08/2025
25/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49866710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:45:16
Código de Controle do Documento: 18f1b790-43b7-4f49-b0b7-b8bf1a02800f